Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-93.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. SEGREDO DE JUSTIÇA AFASTADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. “QUANTUM DE AUMENTO” 1/6 (UM SEXTO). DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça é medida de rigor, quando não constatado que o caso se subsumi as hipótese legais de cabimento.
2. Comprovadas a materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de contravenções penais) pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente a declaração da ofendida administrativamente, corroborada pelo depoimento da testemunha, com a constatação de que o réu segurou, apertando, seus braços, acarretando vermelhidão, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta.
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
4. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena-base, para cada circunstância atenuante ou agravante verificada, salvo se houver fundamento específico para aplicação de fração superior.
5. O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que o dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação; pois a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento.
6. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, proporcional e razoável a redução do valor indenizatório a título de danos marais para R$ 300,00 (trezentos reais), uma vez que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
7. De ofício, afastada a tramitação do feito em segredo de justiça. Recurso parcialmente provido.